Tribunal: TCU
Processo: 017.132/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.10.0482.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 662781, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto LABORATÓRIO DE ALTA E EXTRA ALTA TENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA (no da TCE no sistema: 3525/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01.10.0482.00, que teve por objeto o instrumento descrito como "Laboratório de Alta e Extra Alta Tensão da UFPA", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, de Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e Wilson José de Mello e Silva Maia, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: - débito relacionado à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/10/2017 72.552,63 - débitos relacionados a Carlos Albino Figueiredo de Magalhães em solidariedade com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias e Wilson José de Mello e Silva Maia: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/5/2013 10.000,00 7/6/2013 3.000,00 11/6/2013 44.000,00 12/6/2013 50.000,00 14/6/2013 30.000,00 18/6/2013 30.000,00 20/6/2013 56.880,00 17/7/2013 1.338.900,00 17/7/2013 89,26 17/7/2013 29,75 17/7/2013 370,43 7/6/2013 80.000,00 10/6/2013 50.000,00 11/6/2013 44.000,00 12/6/2013 50.000,00 12/6/2013 20.000,00 14/6/2013 30.000,00 14/6/2013 155.000,00 17/6/2013 7.000,00 19/6/2013 55.000,00 19/6/2013 19.500,00 20/6/2013 27.444,28 21/6/2013 17.239,07 24/6/2013 6.600,00 27/6/2013 300.000,00 11/7/2013 45.000,00 8/8/2013 220.000,00 17/9/2013 69.000,00 11/11/2011 3.000,00 3/8/2012 28,10 25/1/2013 3,20 13/3/2013 28,10 21/5/2013 30.570,29 24/5/2013 85.000,00 5/6/2013 80.000,00 7/6/2013 800,00 7/6/2013 800,00 7/6/2013 1.000,00 18/6/2013 33.701,66 13/8/2013 20.000,00 25/3/2014 12,40 5/5/2014 28,10 15/9/2014 74,53 13/3/2015 800,00 11/5/2015 474,14 18/11/2015 214,50 23/11/2015 214,50 9.2. aplicar à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar, individualmente, a Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e Wilson José de Mello e Silva Maia, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. informar esta deliberação à Procuradoria da República no Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis.